Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715888-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ricardo Cardoso dos Santos contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0701130-65.2017.8.07.0018, ID no 152505969). 2. O agravante, em suma, defende a suspensão do cumprimento de sentença, diante da necessidade de liquidação prévia do título judicial e da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021. Também aduz a ocorrência de continência em relação à demanda no 0706061-14.2017.8.07.0018 que tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF. 3. Argumenta que o pagamento ocorreu de maneira lícita e “não seria admissível que o Estado-Legislador criasse hipótese de presunção de dano que acarretasse o enriquecimento sem causa em favor do poder público com a devolução in totum do valor recebido pelo particular face ao fornecimento de bens ou prestação de serviços e de obra, mas sim que exigisse que o quantum da indenização se circunscrevesse à lesão efetiva decorrente de inadimplência contratual (parcial ou total) ou superfaturamento”. 4. Pede a suspensão do cumprimento de sentença até análise de mérito do recurso, bem como da ação rescisória proposta e que tramita perante a 2a Câmara Cível deste Tribunal. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda (ID no 46249038). Resposta no ID no 46447699 e seguintes. 6. Gratuidade de justiça indeferida (ID no 46448586). 7. Preparo (ID no 46610070 e no 46610071). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo material ou processual ao devedor. 12. Sabe-se que o juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A decisão justificou, de maneira adequada e em consonância com os argumentos suscitados pelo agravante, a desnecessidade de liquidação prévia do título judicial, assim como a inocorrência do instituto da continência. 13. Não constitui justo-motivo a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do AREsp n. 1.372.232/DF (2018/0255040-7) referente à ação rescisória no 0740026-61.2022.8.07.0000, na qual o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido. 14. A sentença que embasa o pedido de cumprimento na origem reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por violação à indispensabilidade do contrato administrativo e à ordem cronológica de pagamento, a qual foi confirmada pelo acórdão no 1363035 desta 8a Turma Cível. 15. Apesar de defender a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, o título judicial é plenamente exigível e o sobrestamento somente poderia ocorrer por determinação das Instâncias Superiores, o que não é o caso, até o presente momento. 16. Como consequência, os argumentos apresentados pelo agravante para justificar o pedido de suspensão não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO